Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-83.2018.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002393-83.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), EDINALDO MARCOS DA SILVA - CPF: 012.899.801-60 (APELADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS ALIENADOS ANTES DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ NÃO CUMPRIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóveis alienados ao embargante em momento anterior à constrição judicial, com condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante pretende o restabelecimento da penhora ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a constrição judicial sobre imóveis alienados anteriormente à penhora, à míngua de registro do gravame nas matrículas à época da aquisição; e (ii) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento de fraude à execução ou para o afastamento da presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstrou que os negócios jurídicos de compra e venda foram celebrados antes da constrição judicial e em momento no qual inexistia registro de penhora nas matrículas imobiliárias, circunstância apta a afastar a presunção de ciência da execução.

4. A ausência de publicidade registral do ato constritivo impede o reconhecimento automático de fraude à execução e reforça a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

5. A proteção possessória e patrimonial do terceiro é admissível mesmo quando fundada em compromisso de compra e venda não registrado, desde que inexistente prova de má-fé ou conluio.

6. Incumbia à parte embargada demonstrar fato impeditivo do direito do embargante, notadamente a alegada má-fé, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A mera alegação abstrata de fraude, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza a manutenção da penhora, sobretudo quando a própria parte requer julgamento antecipado sem produzir prova capaz de infirmar a regularidade da aquisição.

8. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12%.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura fraude à execução na alienação de imóvel realizada antes da constrição judicial, quando inexistente registro de penhora na matrícula à época da aquisição e ausente prova de má-fé do terceiro adquirente. 2. Compete à parte que alega fraude à execução comprovar a má-fé do adquirente, não bastando alegação genérica desacompanhada de lastro probatório. 3. Mantida a sentença de procedência dos embargos de terceiro, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
–
Id-351390430,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, constante do Id-351390427, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.o 0002393-83.2018.8.11.0033, proposta por
EDINALDO MARCOS DA SILVA
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóveis, restabelecendo a constrição ou, subsidiariamente, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

Alega a parte apelante que a sentença de primeiro grau reconheceu indevidamente o direito do embargante, determinando o levantamento da penhora sobre os imóveis matriculados sob nos 7.283 e 7.284 do CRI de São José do Rio Claro. Sustenta que os bens haviam sido penhorados em execução movida contra BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA, e que o embargante fundamentou sua pretensão em contratos particulares de compra e venda não registrados.

Em suas palavras,
“o embargante fundamentou seu direito em meros contratos particulares de compra e venda não levados a registro”
, sendo que
“a propriedade dos bens imóveis só se transfere com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis”
e,

portanto, tais contratos geram apenas efeitos obrigacionais,
“inoponíveis a terceiros”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os contratos apresentados pelo embargante são posteriores à penhora realizada em 2014, o que afastaria qualquer eficácia perante o credor exequente. Afirma que a sentença aplicou de forma equivocada a Súmula 84 do STJ, pois tal entendimento somente protegeria o adquirente quando a aquisição do imóvel ocorre antes da constrição judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta ainda que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia ao embargante comprovar a boa-fé e a regularidade da aquisição, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a simples apresentação de contrato particular desacompanhado de outras provas ou cautelas. Aduz que a sentença fragilizou a segurança jurídica ao presumir boa-fé sem a devida comprovação.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os embargos de terceiro e restabelecendo a penhora sobre os imóveis. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o credor não tinha ciência da alienação não registrada e não pode ser penalizado por tal circunstância.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do apelo – Id-351390434.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível insurgindo-se contra sentença que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóveis, restabelecendo a constrição ou, subsidiariamente, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da constrição judicial sobre bens alienados anteriormente à penhora, bem como à existência ou não de fraude à execução e à suficiência da prova da boa-fé do terceiro adquirente.

O embargante sustenta que adquiriu os imóveis mediante contrato de compra e venda, antes da constrição judicial, inexistindo qualquer registro de penhora nas matrículas à época da aquisição, razão pela qual pleiteia a desconstituição da penhora.

Os documentos juntados evidenciam a celebração dos negócios jurídicos e a inexistência de gravames nas matrículas imobiliárias, conforme destacado na sentença.

A parte embargada, posteriormente sucedida pelo apelante, sustenta a ocorrência de fraude à execução e questiona a legitimidade do embargante, alegando ausência de registro da propriedade e suposta má-fé.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, a sentença recorrida examinou de forma exauriente o conjunto probatório, concluindo, com acerto, que o embargante comprovou a posse e a aquisição dos imóveis em momento anterior à constrição judicial, inexistindo, à época, qualquer registro de penhora nas respectivas matrículas.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois afasta a presunção de ciência da execução e impede, por consequência lógica, o reconhecimento automático de fraude à execução. A publicidade registral, elemento estruturante da eficácia
erga omnes
dos atos constritivos, não se encontrava presente quando da celebração do negócio jurídico, circunstância que milita em favor da boa-fé do adquirente.

Ademais, como bem delineado pelo juízo
a quo
, o ônus de demonstrar a existência de má-fé incumbia à parte embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de fraude desacompanhada de qualquer lastro probatório. A ausência de produção probatória, aliada ao requerimento de julgamento antecipado, revela inequívoca fragilidade da tese defensiva.

A propósito, a sentença destaca, com precisão, que
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”
, enfatizando a inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção de boa-fé do embargante.

No mesmo sentido, as contrarrazões reiteram que não havia qualquer anotação ou restrição nas matrículas no momento da aquisição, tampouco prova de conluio entre as partes, evidenciando a regularidade da aquisição e a legitimidade da posse exercida.

Diante desse cenário, mostra-se irrepreensível a conclusão adotada na origem, que, em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, reconheceu a possibilidade de proteção possessória fundada em compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, desde que ausente má-fé.

Não se verifica, portanto, qualquer erro de subsunção jurídica, tampouco equívoco na valoração da prova, mas sim decisão que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes dos autos.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alicerçada em prova documental idônea e em correta distribuição do ônus probatório, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026